Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA DIRIMIR A LIDE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e ainda viabiliza o prequestionamento do tema perante os Tribunais Superiores. In casu, inexiste a omissão apontada e já constam do acórdão (no 1412231) os elementos reeditados pela embargante, em recurso de natureza eminentemente integrativa e de cognição restrita.
2 - A via dos aclaratórios não é adequada para recepcionar o inconformismo do recorrente com o resultado desfavorável da pretensão sob análise.
3 - Embargos de declaração rejeitados.